Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-18.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704798-18.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DARLAN ANDRADE DE SOUZA RECORRIDO: DANIEL DOS REIS MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. ANIMAL SOLTO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS. LESÕES FÍSICAS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (ID34735306 a ID34735306, ID34735959 e ID34735963), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada. 2. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, afastada. 3. Narrou o autor que trafegava pela rodovia que liga Taguatinga-Tocantins quando, ao realizar uma curva, seu veículo fora violentamente atingido por animal semovente (boi) que adentrou à estrada de inopino, lhe causando prejuízos materiais e danos físicos. Requereu a condenação do réu à reparação dos danos materiais, morais e lucros cessantes. 4. Trata-se de recurso (ID0704798-18) interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$16.751,20, a título de danos materiais, e R$10.000,00 de danos morais. 5. Suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de realização de perícia, a fim de se apontar (i) a velocidade em que o autor/recorrido trafegava e (ii) sua incapacidade laborativa transitória. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. 6. Nas razões recursais, alega que a testemunha Luceneudes (policial militar) e o croqui apresentado pela Polícia Militar do Estado de Tocantins indicam que o autor conduzia em alta velocidade, em virtude da distância em que o veículo percorreu após a colisão com o animal. Aduz que, de acordo com o croqui, o veículo percorreu 97,88m à frente e 16,09m à direita e, segundo a testemunha, percorreu cerca de 100 metros. Assevera não ser cabível danos morais em caso de acidente automobilístico, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Por fim, alega litigância de má-fé, por ter o demandante juntado contrato de trabalho, cuja data de início é posterior a do acidente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. 7. O art. 936 do Código Civil estabelece que o dono ou o detentor do animal deve responder objetivamente pelos danos causados por seus animais, se não provar culpa da vítima ou força maior. 8. Da oitiva do depoimento da testemunha, Sr. Luceneudes (ID34433207), bem como da análise das informações contidas no croqui (ID34433228) e nos demais documentos colacionados aos autos, não restou comprovado que o autor/recorrido estivesse conduzindo com excesso de velocidade ou tenha agido com imprudência na condução do veículo automotor, não havendo, portanto, qualquer prova da concorrência de culpa. 9. Assim, tendo o réu/recorrente descumprido com o dever de guarda e vigilância do animal de sua propriedade e não havendo comprovação de qualquer causa excludente da sua responsabilidade, deve responder pelos danos materiais causados ao autor/recorrido, tal como consignado na sentença. 10. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). Na hipótese, estão presentes os elementos autorizados de sua fixação, pois qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física e pessoal por fatos alheios à sua vontade e que não advieram de sua culpa ou participação, se sujeita a sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade. 11. No que tange ao pedido de condenação do autor/recorrido por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), cumpre registrar que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo réu/recorrente. 12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida. 13. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, afastada. Recurso conhecido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Improvido. 14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” A parte recorrente aduz que o acórdão vergastado violou os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV da Constituição) ao indeferir o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da necessidade de produção da prova pericial. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais, em razão da complexidade da matéria. Confira-se: “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que ora se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito